Tribunal: TJDFT
Processo: 0734913-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA MÉDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. Evidenciado a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), deve-se deferir o pedido, mormente quando o caso se trata de interpretação de normas visando cobertura médica de urgência/emergência imprescindível à preservação da vida do paciente.
2. Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.